Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE IMÓVEL JÁ QUITADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES.
1. A cessão de direitos referente à dívida da construtora com o agente financeiro não legitima o pedido de sucessão processual, mormente se não há consentimento da parte contrária. Inteligência do art. 109, caput e § 1o, CPC.
1. O recurso em apreço já é dotado de efeito suspensivo e devolutivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Ademais, se fosse o caso, o pedido deveria ter sido formulado em petição apartada, o que não ocorreu.
2. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. O credor hipotecário, cujo gravame instituído sobre prédio em construção foi efetivado em seu benefício, é legitimado para figurar no polo passivo de ação ajuizada por um dos adquirentes objetivando o levantamento do gravame.
2. A garantia hipotecária do financiamento concedido por instituição financeira à construtora objetivando a edificação do imóvel não atinge o terceiro adquirente da unidade. Ou seja, adimplido o valor contratualmente ajustado, o consumidor faz jus à escritura definitiva e liberação do gravame hipotecário.
3. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, “[a] hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
5. Tanto a construtora como o agente financeiro são responsáveis para baixa do gravame incidente sobre o imóvel quitado pelo comprador, de forma que ambas devem responder solidariamente pelos honorários advocatícios,
6. Recurso conhecido e desprovido.